Tribunal: TJES
Processo: 5009763-59.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009763-59.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros (2)
RECORRIDO: DIMAS DIAS PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5009763-59.2024.8.08.0014

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A;

RECORRIDO: DIMAS DIAS PEREIRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNGIBILIDADE. ASTREINTES. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a Recorrente interpôs peça que nomeou como
embargos à execução, buscando impugnar multa cominatória em seu mérito.

O Juízo de Origem
CONHECEU A PEÇA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
,
tendo apreciado apenas as matérias consideradas de ordem pública, e
JULGANDO IMPROCEDENTES
os embargos, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução em relação ao pedido de revisão da multa cominatória fixada, por ausência de garantia do juízo.

CONDENO a parte embargante/executada ao pagamento das custas processuais previstas no artigo 55, inciso II, da Lei Federal n. 9.099/1995.

Intimem-se com urgência as partes requeridas para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, darem cumprimento à obrigação de fazer, especialmente em relação ao noticiado em ID 72839480, sob pena de majoração do limite fixado à multa cominatória.

Irresignada, CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a peça interposta deveria ser conhecida como embargos à execução, pedindo pela reforma da sentença com afastamento da multa cominatória imposta.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

DO NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA INTERPOSTA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO

O primeiro ponto da controvérsia dos autos diz respeito ao recebimento da peça de impugnação da Recorrente, se como embargos à execução ou exceção de pré-executividade. O Juízo de Origem entendeu que não é possível conhecer a peça como “embargos à execução”, por ausência de garantia do Juízo.

Já a Recorrente afirma que a impugnação apresentada foi equivocadamente analisada como embargos à execução, conforme sentença ao id. 76747842, tendo sido rejeitados, sem que fosse analisado o conteúdo impugnado. Que na verdade interpôs impugnação ao cumprimento de sentença, não obstante ter nomeado a peça como “embargos à execução”.

Quanto ao tema, vale destacar o que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”. Sendo assim, entendo que a garantia do Juízo permanece como requisito mesmo após o CPC/2015, dada sua aplicação subsidiária em relação aos juizados especiais cíveis.

Por outro lado, em que pese o disposto no art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 117, do FONAJE, a alegada ausência de executividade do título e o suscitado excesso de execução constituem matéria de ordem pública, passível de ser analisado de ofício ou, mediante provocação, em sede de exceção de pré-executividade, o que fora corretamente feito pela Origem.

Sendo assim, entendo que a análise do recurso deve igualmente limitar-se à análise das matérias já examinadas pelo Juízo de Origem, quais sejam

inexistência de título executivo capaz de embasar a execução, e a de ilegitimidade passiva da embargante/executada e à de quitação da cota parte da operadora.

DO MÉRITO

Estabelecidos os limites, passo à análise das alegações recursais. Quanto ao primeiro ponto, a alegação de inexistência de título executivo capaz de embasar a execução, entendeu o Juízo de Origem que
“(...) não é difícil verificar nos autos a existência da decisão que concedeu a tutela provisória e fixou a multa cominatória em caso de descumprimento (decisão de ID 49599179) e a existência da sentença de mérito que concedeu a tutela definitiva e confirmou a decisão provisória (sentença de ID 54629665)”.

Em sede de recurso a Recorrente alega que inexiste decisão judicial que tenha confirmado o referido valor ou confirmado o descumprimento de qualquer obrigação.

Entendo que tal argumento não prospera, pois de fato a sentença confirmou e estabeleceu critérios objetivos para a incidência da referida multa, tendo constado o seguinte no dispositivo:

CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente no restabelecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos atendimentos do plano de saúde da parte requerente na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 49599179.

Aqui cabe destacar que a referida multa não fora objeto de impugnação em sede de recurso inominado, tendo transitado em julgado o comando sentencial. A Recorrente não compareceu aos autos para comprovar o cumprimento da liminar confirmada, sendo possível assim apurar a aplicação da multa em seu patamar máximo pelo próprio decurso do tempo.

Passando ao segundo ponto, qual seja a tese de ilegitimidade passiva da embargante/executada, o Juízo de Origem entendeu que
o argumento de que a titularidade do contrato é da
Mais Saíde S.A.
,
a outra executada, a questão já se encontra alcançada pela coisa julgada, tendo em vista a rejeição da preliminar suscitada em contestação. Não obstante se trate de matéria de ordem pública, conforme decidido na sentença, e em consonância com a jurisprudência pátria, aplica-se à espécie a teoria da asserção, sendo suficiente, para fins de análise das condições da ação, a narrativa da petição inicial, que aponta a corresponsabilidade das operadoras envolvidas na cadeia de fornecimento dos serviços de saúde.

Por fim, em relação ao argumento de quitação da cota parte da operadora, concordamos com o Juízo de Origem, pois a condenação ocorreu de forma solidária (art. 275 do CC), não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da outra parte requerida/executada nem em quitação de sua cota-parte, posto que ambas as partes executadas são responsáveis pelo cumprimento integral da obrigação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)